Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-83.2019.8.11.0013
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000182-83.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Competência, Município]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM FRENTE À RESIDÊNCIA – ART. 120 DA LEI MUNICIPAL N. 156/1989 – LEGALIDADE – AMPARO NO ART.

182, §2º DA CF – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ainda que a calçada ou passeio público seja bem público de uso comum, a construção e conservação da calçada é atribuição do proprietário do imóvel, nos termos da lei municipal que, no exercício de sua competência, possui o direito para legislar sobre assuntos de interesse local.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
M.M. Juiz Leonardo de Araujo Costa Tumiati
, nos autos da Ação Civil Pública nº
1000182-83.2019.8.11.0013
, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
,
que
julgou improcedente a pretensão inicial.

Em seu recurso, sustenta a parte apelante que é indevido a responsabilidade do proprietário a construção/manutenção da calçada sob o argumento que
“seria um contrassenso, na medida em que o povo já arca com pesada carga tributária para que a Administração Pública possa realizar a reparação e conservação de bens dessa natureza. Impor novamente a obrigação de construção e conservação mediante lei local, seria repassar ao particular uma obrigação nitidamente estatal”

Aduz que é ilegal a transferência de responsabilidade, posto que
“a possível mutação da natureza jurídica do bem (de bem público para bem particular), cumpre informar que só quem pode legislar sobre Direito Civil no Brasil (e a definição de natureza jurídica de bens móveis e imóveis é matéria típica do tema direitos reais, inserto no Direito Civil) é a União, por força do Art. 22, I, da CF/88”.

Assevera, ainda, que
“o art. 90, I, CC/02 c/c art. 3º, par. único, da Lei 10.098/00 e Anexo I da Lei 9.503/97 indicam que a calçada/passeio público é bem de titularidade do Município. De modo que a norma municipal está transferindo competência executiva (construção/conservação de bens públicos) para um particular! Patente a inconstitucionalidade material”
.

Ao final, pugna pelo total provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença prolatada para o fim de impor ao Município de Pontes e Lacerda a obrigação de não transferir aos munícipes locais a construção/conservação do passeio público, bem como a nulidade de eventuais notificações feitas com o objetivo

a nulidade de eventuais notificações feitas com o objetivo.

Contrarrazões no id. 60877548.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 79530954 -.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação, o qual visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que
julgou improcedente a pretensão inicial.

Extrai-se dos autos que a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ajuizou em
25/01/2019,
a Ação Civil Pública nº
1000182-83.2019.8.11.0013
em face do
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
,

visando afastar a obrigação imposta ao munícipe de construção/manutenção o passeio público (calçada), nos termos do art. 120-A da Lei Municipal 156/1989 .

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O juízo de origem julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, nos seguintes fundamentos:

A natureza do direito obrigacional não se confunde com a classificação de bem. Em que pese seja um bem público de uso comum, a obrigação de construir e manter a calçada não é da pessoa jurídica de direito público, mas sim, do proprietário do imóvel, tratando-se, portanto, de hipótese de obrigação
propter rem
.

Conforme cediço, obrigações
propter rem c
onstituem um misto de direito real e de direito pessoal, sendo também classificadas como obrigações híbridas. Obrigação
propter rem
é aquela que recai sobre determinada pessoa por força de determinado direito real. Existe somente em decorrência da situação jurídica entre a pessoa e a coisa. Por exemplo, as obrigações impostas aos vizinhos, no direito de vizinhança, por estarem figurando como possuidores do imóvel. Da mesma forma as limitações administrativas,
verbi gratia
, a submissão de colocação das placas identificadores dos nomes das ruas nos imóveis de esquina.

No mesmo sentido são os passeios públicos com relação aos imóveis fronteiros.

O que compete ao município é a uniformizar e garantir a acessibilidade das calçadas construídas pelos proprietários dos imóveis, isto é, fiscalizar a construção e manutenção de acordo com os Códigos de Obras e posturas, sob pena de sua omissão ensejar eventual responsabilidade por danos causados a terceiros transeuntes.

Tal conclusão se extrai através da Lei de parcelamento do solo – Lei nº6.766 de 19 de dezembro de 1979.

Quando o proprietário de imóveis urbanos, no caso, terrenos, pretender promover o parcelamento e/ou loteamento de suas terras deverá se ater às regras previstas neste diploma legal, além das legislações estaduais e municipais pertinentes.

Art. 2º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes..

A Lei 6.766/79 define lote
como
sendo
“o terreno servido de
infra-estrutura

básica
cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a zona em que se situe.”
(§4º do art.2º)

Há que se buscar dentro do ordenamento jurídico o que vem a ser
infra-estrutura

básica.
Neste diapasão o próprio dispositivo legal em comento, em seu §º6º, incluído pela Lei nº 9.785/99, esclarece,
in verbis
:

§ 6o A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social (ZHIS) consistirá, no mínimo, de:

I - vias de circulação;

II - escoamento das águas pluviais;

III - rede para o abastecimento de água potável; e

IV - soluções para o esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar.

Por sua vez via de circulação nos remete ao conceito previsto no Código de Trânsito Brasileiro que em seu Anexo II define via como: “
superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista,
a calçada
, o acostamento, ilha e canteiro central
”

Desta forma, em interpretação sistemática de nosso ordenamento jurídico, diante dos conceitos estabelecidos nas regras supracitadas chega-se à conclusão de que a calçada, embora seja bem público de uso comum, constitui-se em dever do proprietário sua construção e manutenção, uma vez que para o loteamento de imóveis é imprescindível a infraestrutura básica que engloba, conforme explicitado acima, a construção de calçada.

Não pairam dúvidas dentro do sistema jurídico que norteia o parcelamento e loteamento de imóveis urbanos que o proprietário somente obedecerá às regras em comento se, quando do loteamento promover a necessária infraestrutura básica conforme prevista em lei.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia a respeito da obrigação imposta pelo Município de Pontes e Lacerda que instituiu a obrigação de construção/manutenção o passeio público (calçada).

A parte recorrente sustenta que que a norma municipal está transferindo competência executiva (construção/conservação de bens públicos) para um particular.

Com efeito, é certo que o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e a Lei nº 10.098/00, que dispõe das normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, estabelece que as calçadas são partes integrantes das vias públicas,
in verbis
:

Lei nº 9.503/97

Art. 3º O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida Parágrafo único. O passeio público, elemento obrigatório de urbanização e parte da via pública, normalmente segregado e em nível diferente, destina-se somente à circulação de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano e de vegetação.

(...)

Lei nº 10.098/00

VIA - superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central.

(...)

CALÇADA - parte da via, normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins.

Por outro lado, embora o passeio público (calçada) seja considerado como bem público, é certo que compete ao Município o regramento a respeito da sua construção, nos termos dos artigos 30, VIII e 182, ambos da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

(...)

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.

Partindo dessas premissas, nos termos do artigo 30, VIII, da CF, compete aos municípios promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Aliado a isso, o município deve executar política urbana que propicie o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade.

Ademais, tal entendimento é corroborado pelo parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça que manifestou pela ausência de irregularidade, como se vê:

Desse modo, não há o que se falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal, porquanto a delegação de competência para legislar sobre a matéria recai sobre o Município, como visto alhures, em consonância com o disposto na Constituição Federal de 1988.

Registro que, atualmente, a construção e manutenção das calçadas, majoritariamente no território brasileiro, em propriedades particulares a responsabilidade recai em seus proprietários, enquanto na extensão das vias públicas e em frente a construções e terrenos públicos são de responsabilidade do ente público.

Contudo, por se tratar de uma problemática que merece atenção dos governantes em suas diversas esferas, ressalto que tal atribuição ao particular não isenta o ente público de fiscalizar a adequação/padronização das construções empreitadas, em especial, ao respeito das diretrizes estabelecidas pelas Normas de Acessibilidade previstas na Lei n. 13.146/2015, esta resultante da ratificação pelo Brasil da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência.

Portanto, a parte apelada ao estabelecer a construção e manutenção das calçadas do loteamento ao proprietário, exerceu dentro de sua competência.

Nesse sentido:

Apelação. Obrigação de fazer. Recurso do Ministério Público como custos legis. Obras de infraestrutura. Loteamento.
Construção de calçadas
. Obrigação do loteador. Lei n. 6.766/79. Apelo provido.
A responsabilidade pela regularização de loteamento e dotação de toda a estrutura prevista na lei é do loteador, inclusive no que tange à construção adequada de calçadas.
Apelo provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7011344-53.2017.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 08/12/2022

(TJ-RO - AC: 70113445320178220007, Relator: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 08/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. REPARAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO QUE INCUMBE AO PROPRIETÁRIO DO TERRENO CONTÍGUO À RESPECTIVA CALÇADA. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. PRECEDENTES. 1
. Sob o ponto de vista constitucional, não há qualquer óbice a que a obrigação de construção e manutenção do passeio público ? disciplinada pelo Município de Bento Gonçalves no exercício de sua competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da CF/88)? recaia sobre o proprietário do terreno contíguo à respectiva calçada,
tratando-se, pois, de política de desenvolvimento urbano que em nada conflita com os artigos 30, inc. VIII, e 182, caput, ambos da CF/88. Precedentes em casos similares. 2. Caso em que a calçada contígua ao imóvel do réu está mesmo irregular, por apresentar pedras soltas e levantadas, causando riscos aos transeuntes. Assim, deve ser mantida a sentença que impôs ao demandado a obrigação de proceder aos devidos reparos do passeio público. 3. Ação julgada procedente na origem; reconvenção julgada improcedente.APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70085129997 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 28/10/2021, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021)

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONSTRUÇÃO DE CALÇADA. Imposição pelo Poder Público.
Proprietária notificada do dever de construir calçada em frente à sua residência, sob pena de multa. Possibilidade. Inteligência dos arts. 30, I e 182 da Constituição Federal e do art. 24 da Lei Complementar Municipal 68/2008
. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10076863820148260292 SP 1007686-38.2014.8.26.0292, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 23/08/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2018)

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – Marília – Imposição ao proprietário da obrigação de construção da calçada de seu imóvel –
Pretensão de anulação do ato e reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 27 da LCM 13/92 – Descabimento – Conquanto a calçada ou passeio público seja bem público de uso comum, a construção e conservação da calçada é atribuição do proprietário do imóvel, titular do domínio útil, cabendo à Municipalidade fiscalizar e zelar pela conservação desse passeio de uso comum, incumbindo-lhe exigir o cumprimento da obrigação pelo proprietário
– Poder de limitação administrativa ao particular – Inteligência dos arts. 30, inc. I, e 182 da CF, e art. 27, da LCM 13/92 – Precedentes – Sentença denegatória da ordem mantida - Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10072667120148260344 SP 1007266-71.2014.8.26.0344, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 19/04/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/04/2016)

Assim, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023